Tribunal: STF
Processo: RE 102662
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, ORIGINÁRIO DE AÇÃO DE ALIMENTOS. ÓBICES DO ART. 325, VI E VIII, DO RISTF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 305. TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO, COM OPORTUNIDADE. SÚMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.